Tribunal: STF
Processo: RHC 191407
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Direito Penal. Crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal. Condenação. Dosimetria. Uso de arma branca. Circunstância que legitima a majoração da pena base na primeira fase da dosimetria. Utilização de habeas corpus para rever o juízo de reprovabilidade. Inadequação. Fixação de regime mais gravoso. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Fundamentação idônea. Recurso ao qual se nega provimento.



    1. Consoante entendimento jurisprudencial do STF, “apesar de a arma branca (faca) não mais constituir causa de aumento de pena no crime roubo (redação dada pela Lei 13.654/2018), nada impede que essa circunstância seja considerada para majorar a pena-base, na primeira fase da dosimetria, ‘haja vista não se tratar de um indiferente pena’.” (HC nº 186.575, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/6/20).



    2. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC nº 94.655, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/10/08).



    3. As “[c]ircunstâncias judiciais desfavoráveis permitem que seja fixado regime inicial mais gravoso” (HC nº 170.061-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/9/19).



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.